Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 E 627 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.